Tribunal: TJDFT
Processo: 0728712-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728712-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: GABRIEL CARDOSO FRANCO DE CASTRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão de deferimento de medida de urgência prolatada nos autos 0703503-37.2024.8.07.0014 (Vara Cível do Guará/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata autorização do procedimento prescrito ao autor, ora agravado, consistente na retirada de “cateter duplo J” por meio de intervenção cirúrgica. Eis o teor da decisão ora revista: GABRIEL CARDOSO FRANCO DE CASTRO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e compensação por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para compelir "a requerida a autorizar o tratamento solicitado pelo médico assistente, remoção do cateter Duplo J" (ID: 192270218, item "III", subitem "a", p. 8). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ser beneficiário de plano de saúde operado pela parte ré, tendo se submetido a atendimento em regime de urgência, no dia 02.03.2024, tendo por escopo a realização de procedimento cirúrgico referente a cálculo renal, incluindo a colocação de cateter duplo J; aduz que, em 04.03.2024, foi prescrita a retirada da peça referenciada, a ser realizada em 07.03.2024; ocorre que, até a data de ajuizamento da demanda (05.04.2024), a solicitação não foi respondida pelo plano de saúde. O autor prossegue argumentando que o atraso na realização do procedimento tem causado diversos transtornos, incluindo fortes dores e ardência; sustenta que, em contato com a parte ré, esta informou sobre o prazo de vinte dias úteis para resposta, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 192270225 a ID: 192270224. Após intimação do Juízo (ID: 192346223; ID: 196638622), o autor apresentou emendas, incluindo guia adimplida das custas de ingresso (ID: 192383467 a ID: 192972868; ID: 199059683 a ID: 199059685). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 192270222) e (ii) a existência de tratamento pendente (ID: 199059685), sem notícia de atendimento até este momento processual. A propósito do tema, a Resolução Normativa ANS n. 566/2022, editada em substituição à antiga Resolução Normativa ANS n. 259/2011, estabelece o prazo máximo de vinte e um dias úteis para cobertura contratual de atendimento em regime de internação eletiva, conforme com a redação do art. 3.o, inciso XIII. Nessa ordem de ideias, considerando o decurso de tempo havido entre a solicitação do procedimento, do dia 07.03.2024 (ID: 199059685), e a presente data, resta evidenciada a superação do prazo legal, situação apta a configurar a intervenção jurisdicional almejada. Confira-se, ainda, a posição adotada pelo eg. TJDFT em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, consistente em determinar que a ré autorize os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 2. A questão da legitimidade da agravante não foi objeto da decisão recorrida. Não obstante, poderia ser conhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Ocorre que essa mesma alegação - de ilegitimidade passiva - foi aduzida na origem, não tendo sido ainda decidida pelo Magistrado que conduz o feito. Dessa forma, apesar de se tratar de matéria cognoscível de ofício, não cabe sua análise neste recurso, sob pena de indevida supressão instância. 3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. A agravada demonstrou que é beneficiária do plano de saúde coletivo e, de acordo como relatório médico, necessita, com urgência de cateter duplo J, sob pena de obstrução da via urinária, dor, infecção do trato urinário e necessidade de nova intervenção cirúrgica. O risco de dano está demonstrado no fato de que o Quadro de saúde é grave e a falta de atendimento pode causar sérios riscos à integridade física da agravada. 5. Necessária análise individualizada e em harmonia com o postulado da dignidade humana, o direito fundamental à saúde e os princípios da solidariedade e eticidade, valores esses com reflexos diretos nas relações contratuais entre particulares, em especial, porque o direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. 6. Constatada o caráter de urgência do tratamento solicitado para a autora, incumbe ao plano de saúde custear conforme indicado pelo profissional de saúde. 7. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. 8. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1329432, 07514333520208070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE obrigação de fazer consistente em autorizar o tratamento prescrito ao autor, em conformidade com requerimento acostado à exordial (ID: 199059685). Assino o prazo de quarenta e oito horas (48h) para o cumprimento desta decisão, a contar da data da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ante as circunstâncias do caso concreto, atribuo força de mandado à presente decisão, para cumprimento em caráter urgente e em regime de plantão. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo- se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não há que se falar em urgência ou emergência no caso em tela em relação ao procedimento pleiteado judicialmente (retirada do cateter), de modo a inviabilizar o trâmite da presente demanda com o respectivo contraditório – até mesmo porque não se pode descartar a possibilidade de outros procedimentos/métodos cobertos que podem ser autorizados e executados no caso do agravado para o tratamento da doença em questão”; (b) “no caso em apreço, eventual decisão proferida em caráter provisório teria o condão de causar um risco definitivo à ré na medida em que, uma vez autorizado o procedimento na forma pleiteada (sem qualquer limite, critério, duração do tratamento), a agravante teria que arcar com o seu custeio, ainda que não haja previsão legal e contratual, de forma a extrapolar o cálculo atuarial previsto para o contrato em comento, causando prejuízos financeiros imediatos que o agravado não teria condições de suportar, tampouco, reembolsar a ré em eventual improcedência da demanda”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pede a reforma total da decisão e, subsidiariamente, a exclusão da multa, a fixação de caução ou, ainda, a dilação de prazo para cumprimento da medida de urgência. Preparo recursal recolhido (id 61457596). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se ao transcurso do prazo previsto em resolução normativa sem que a operadora do plano de saúde procedesse com a autorização do procedimento solicitado, consistente na remoção de cateter por meio de cirurgia. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), assim como entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei 9.656/1998. Lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável, a exemplo de prazo razoável para atendimento. No caso concreto, a parte autora, ora agravada, informa que em 02 de março de 2024, após ser atendida em regime de urgência no Hospital Santa Marta, por conta de um “cálculo de 18x8 mm na junção ureterovesical direita”, teria sido submetida a procedimento cirúrgico, no qual teria sido colocado um cateter duplo para o adequado funcionamento do canal urinário. Em 04 de março de 2024, ao retornar ao hospital, teria recebido a informação que a retirada do cateter ocorreria no dia 07 de março de 2024. Em razão disso, procedeu com a solicitação do supramencionado procedimento perante o plano de saúde agravante. Ocorre que, mesmo com o transcurso de prazo superior a trinta dias (demanda ajuizada em 08 de abril de 2024), a parte recorrente não teria procedido com a apreciação e consequente autorização da medida, o que fez com que o agravado recorresse à via judicial. As circunstâncias narradas acima demonstram que, em última medida, existiu negativa, por parte do plano de saúde, do tratamento indicado. Efetivamente, a Resolução Normativa no 566/2022 da ANS (aplicável ao caso concreto), em seu artigo 3o, inciso XIII, prevê que a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, quando em regime de internação eletiva, no prazo de até vinte e um dias úteis. Assim, o transcurso de prazo superior ao previsto, normativamente aliado à circunstância de que o procedimento pleiteado (retirada endoscópica de duplo J) se encontra expressamente elencado na Resolução Normativa no 461/2021 da ANS (rol de procedimentos e eventos em saúde), milita em favor da manutenção da tutela de urgência nos termos em que deferida pelo e. Juízo a quo. Além disso, importa ressaltar que a imprescindibilidade e urgência da remoção em comento constam em relatório médico (id 192270223), o qual ainda dispõe que a retirada deveria ocorrer, obrigatoriamente, no prazo de quatorze dias, a fim de que fossem solucionados alguns transtornos causados à saúde do agravado, a exemplo da presença de sangue e de ardência ao urinar. Desse modo, não poderia o plano de saúde retardar ou negar a sua realização, sob pena de se chancelar conduta que não observa a Súmula 90 do Superior Tribunal de Justiça. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência das isoladas alegações de ausência de comprovação dos pressupostos legais por parte do agravado). No mais, importante assinalar que a medida liminar concedida na origem já teria sido integralmente cumprida pelo ora agravante em 14 de julho de 2024, uma vez que teria autorizado a retirada endoscópica do cateter e demais procedimentos complementares, conforme relatório médico (id 202971643 - autos originários), o que compromete os demais pedidos subsidiários. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. BASE DE CÁLCULO. SOMA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a) se foi adequadamente fixado o quantum indenizatório em razão dos danos morais experimentados pelo apelante, decorrentes da demora perpetrada pela apelada em proceder aos trâmites necessários à autorização da intervenção cirúrgica, e b) se o parâmetro de cálculo do percentual referente aos honorários de advogado foi corretamente estabelecido. 2. A relação jurídica negocial entre o utente dos serviços respectivos e o plano de saúde é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do CDC. 2.1.O enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. A regra prevista no art. 3o, inc. XII, da Resolução no 566, de 29 de dezembro de 2022, da ANS, preceitua que os "procedimentos de alta complexidade" devem ter o atendimento garantido dentro do prazo máximo de 21 (vinte e um) dias úteis. 3.1. No caso em deslinde o apelante logrou demonstrar que aguardou mais de 50 (cinquenta) dias entre o requerimento de autorização e a efetiva realização do procedimento cirúrgico. 3.2. Foi igualmente demonstrada a complexidade do quadro clínico do demandante e as dores resultantes da condição. 4. A existência de danos à esfera extrapatrimonial da demandante é evidente. Ademais, o dano moral tem caráter in re ipsa. 4.1. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 4.2. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se coerente e idôneo à finalidade própria da indenização pretendida. 5. A fixação dos honorários de advogado deve considerar o proveito econômico obtido com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e ao custeio do procedimento médico injustificadamente retardado, sobretudo porque o montante envolvido no tratamento em questão pode ser aferido e comprovado. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1777987, 07048438920238070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator